Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709592-17.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANIA BEATRIZ PENA DE OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido e procedente o pedido contraposto. De acordo com as certidões de ID 30203868-30203873 a autora foi intimada do teor da sentença por meio do aplicativo whatsapp em 03/09/2021. O termo inicial para a interposição de recurso inominado iniciou-se em 06/09/2021, com termo final em 20/09/2021. Segundo o indicador de indisponibilidade do PJE de 1o Grau, no dia 20/09/2021 houve paralização do sistema entre 19:57:30 e 20:25:51, totalizando 00:28:21, de modo que não houve a prorrogação do prazo, nos termos previstos no art. 11, da Resolução 185/2013 do CNJ cc. art. 11, Portaria Conjunta TJDFT n. 53/2014. O recurso foi interposto em 21/09/2021 (ID 30203869-30203872), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. (e) Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito